Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702574-60.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DE FARIA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, RAPHAEL ROCHA GOUVEA, MARIANA CHERNICHARO GUIMARAES DESPACHO Intime-se Joaquim Ribeiro de Faria para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões por Raphael Rocha Gouvea e Mariana Chernicharo Guimarães, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator